Tribunal: STF
Processo: HC 238529
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jonas de Oliveira da Silva impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. VALOR DA RES FURTIVA. AUSÊNCIA DE LAUDO AVALIATIVO. REITERAÇÃO DELITIVA. 



    1. A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    2. Na espécie, não é possível aferir a mínima ofensividade da conduta, diante da ausência de laudo pericial a comprovar o valor da res furtiva. 



    3. Outrossim, tratando-se de furto qualificado pelo concurso de agentes e constatado pelas instâncias ordinárias a habitualidade delitiva do agravante, tais circunstâncias, somadas, evidenciam o não preenchimento dos requisitos necessários para o usufruto do benefício, sobretudo a mínima ofensividade da conduta do agente e o reduzido grau de reprovabilidade de seu comportamento. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (AREsp 2.339.948 AgRg, ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



    Pretende, em síntese, absolver o paciente, em razão da atipicidade material da conduta.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:



    HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DO COLENDO STJ EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. NÃO CARACTERIZADA FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. FATOS E PROVAS. SUSCITA DILAÇÃO PROBATÓRIA. - Parecer pela denegação da ordem.



    2. Tal o contexto, entendo assistir razão à parte impetrante.



    Registro, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 



    Desta forma, apenas na presença desses quatro vetores o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 



    Na espécie, a análise dos fatos conduz ao reconhecimento da existência de fato insignificante. 



    Nesse contexto, convém transcrever trechos da decisão (eDoc 9, fls. 43-44) proferida pelo ministro relator do acórdão recorrido (com meus grifos):



    Por sua vez, verifica-se ilegalidade flagrante, passível de concessão de habeas corpus de ofício. 



    Com efeito, era vigente neste Colegiado o entendimento jurisprudencial de que a majorante do furto praticado durante o repouso noturno seria compatível com a forma qualificada do referido delito. 



    No entanto, a referida orientação foi superada, no "julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981 sob o rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, a Terceira Seção do STJ fixou, no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que '[a] causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)'" (HC n. 747.967/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022). 



    Portanto, afasta-se o aumento relativo à majorante prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal. 



    Embora a Defensoria Pública não tenha colacionado nos autos o valor da subtração, extrai-se do acórdão recorrido que os objetos subtraídos eram de "pequeno valor", motivo pelo qual cabível o reconhecimento da forma privilegiada, prevista no art. 155, § 2º, do CP, consoante a Súmula 511/STJ. 



    Procede-se, portanto, o redimensionamento da pena. 



    Na primeira fase, fica mantida a pena-base no mínimo legal. Na segunda fase, apesar do reconhecimento da confissão espontânea, permanece inalterada a reprimenda, com base na Súmula 231/STJ. 



    Na terceira fase, reconhecido o furto privilegiado, procede-se a redução em 2/3, visto que, não obstante a forma qualificada do crime, inexiste motivação idônea no julgado a fim de modular em patamar diverso, bem como porque os bens foram restituídos, de modo que se torna definitiva a reprimenda em 8 meses de reclusão e 4 dias-multa. 



    Preserva-se o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do CP e ainda a substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, §2º, do CP. 



    Com efeito, trata-se de furto qualificado privilegiado de lampadas da marquise de um estabelecimento comercial, não obstante ausente laudo avaliativo, são reconhecidamente, pelas instâncias anteriores, de "pequeno valor" .



    Assinalo, nesse viés, que o valor dos bens é pouco relevante. Ademais, verifico que os itens retirados do estabelecimento comercial foram restituídos à vitima e que inexistiu, no caso, uso de violência ou grave ameaça. 



    Em casos fronteiriços, há precedentes deste Supremo Tribunal Federal que também concluíram pela ausência de tipicidade material da conduta, mesmo em casos de furto qualificado (HC 218.940 AgR, ministro Gilmar Mendes;):



    PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL - DELITO DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES) - “RES FURTIVA” NO VALOR (ÍNFIMO) DE R$ 13,45 (EQUIVALENTE A 3,53% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) – DOUTRINA - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF - PEDIDO DEFERIDO.



    Importante ressaltar, também, que se trata de paciente tecnicamente primário, porquanto embora a reiteração delitiva tenha sido utilizada pelo tribunal de origem como fundamento para afastar a insignificância, dos três processos referidos, o paciente foi absolvido em um deles, teve extinta a punibilidade em outro, no qual sequer foi oferecida a denúncia (eDoc 10, fls. 6 a 23), restando apenas um deles em curso pelo crime de furto.



    Por fim, anoto que a Segunda Turma desta Suprema Corte já firmou entendimento no sentido de que “a reincidência, exclusivamente, não impede a aplicação do princípio da insignificância” (RHC 188.173 AgR, ministro Gilmar Mendes), com maior razão ainda, o entendimento ora adotado aplica-se em relação à processo penal em curso.



    Cito, no mesmo sentido, em casos assemelhados, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO SIMPLES NA FORMA TENTADA. REITERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 



    1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada.



    2. O valor irrisório do bem furtado e a ausência de violência ou de grave ameaça, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância.



    3. A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 190.585 AgR, ministra Rosa Weber)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO DE UMA BERMUDA USADA. PACIENTE REINCIDENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM.



    (HC 214.876 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    3. Em face do exposto, concedo a ordem de habeas corpus para, em razão da ausência de tipicidade material da conduta, absolver o paciente. 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente